Tribunal: TJDFT
Processo: 0706100-21.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0706100-21.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ITAU UNIBANCO S.A. AGRAVADO: BRASILIA COMERCIO DE BRINQUEDOS E DISTRIBUICAO LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por ITAÚ UNIBANCO S.A (exequente) contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 16a Vara Cível de Brasília, que, no Processo no 0704860-62.2022.8.07.0001, desconstituiu a penhora sobre o faturamento da empresa agravada, BRASÍLIA COMÉRCIO DE BRINQUEDOS E DISTRIBUIÇÃO LTDA, nos seguintes termos (ID 184405389 da origem): “Trata-se de Cumprimento de Sentença movido por ITAU UNIBANCO S.A. em desfavor de BRASILIA COMERCIO DE BRINQUEDOS E DISTRIBUICAO EIRELI., todos qualificados no processo. Por meio da decisão id. 143742018 foi deferida a penhora de 20% (vinte por cento) dos valores percebidos pela executada à título de faturamento líquido. Foi nomeado o perito administrador-depositário THIAGO GUEVARA ALVES VIANA. Apresentada proposta de honorários periciais, a parte exequente se manifestou requerendo que o encargo de administrador judicial seja atribuído ao administrador da empresa Executada ou um de seus sócios. Indeferido o pedido, através da decisão id. 149027474, o exequente informou que ingressou com Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica em autos apartados. O presente feito foi suspenso até o julgamento final do incidente. A certidão de id. 180243990 anexou aos autos decisão proferida no processo n. 0736757-11.2022.8.07.0001 que indeferiu o pleito de desconsideração da personalidade jurídica. Ato contínuo, o exequente foi intimado a informar se persiste o interesse na penhora deferida sob o faturamento da empresa, sob pena de sua desconstituição, entretanto, manteve-se inerte. Dessa forma, desconstituo a penhora incidente sobre 20% do faturamento executado. Fica o exequente intimado indicar novos bens do devedor passíveis de penhora, sob pena de suspensão do feito nos termos do artigo 921, III do CPC. Fica a parte intimada. Prazo: 10 dias.” Inconformada, a parte exequente recorre. Em síntese, defende que a penhora sobre o faturamento é medida imprescindível para o recebimento do crédito perseguido no bojo da execução, além de ser medida juridicamente admissível a hipótese. Alega que “de acordo com o parágrafo único do art. 805 do Código de Processo Civil, incumbe ao executado, que alegar ser a medida executiva mais gravosa, indicar outros meios mais eficazes e menos onerosos. Ou seja, incumbe aos Agravados o ônus de comprovar que o percentual fixado inviabiliza o funcionamento da empresa.” Ao final requer o efeito suspensivo ativo, determinando o prosseguimento da penhora anteriormente requerida e deferida, sobre o faturamento da Agravada, na fração de 20% (vinte por cento), até atingir o montante do débito exequendo. No mérito requer o provimento do recurso, confirmando-se a liminar. Preparo no ID 55921047. É o relatório. Decido. Nesta etapa incipiente a análise se limita ao pedido de efeito suspensivo ativo. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil - CPC), todavia, o relator poderá suspender a eficácia da decisão ou, sendo esta de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator para fins de decisão do pedido liminar: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. Adverte-se, todavia, que neste momento processual não cabe a análise profunda do mérito, mas tão somente a verificação dos requisitos legais que balizam o pedido liminar, o que passo a fazê-lo. Fazendo uma análise superficial, a apropriada a esta cognição sumária, a necessária apenas ao deslinde da liminar, observa-se que, em tese, a penhora sobre o faturamento foi deferida, todavia, restou desconstituída por inércia da própria parte ora recorrente, que, ao ser instada sobre o interesse de prosseguir com a diligência, recolhendo honorários do perito administrador-depositário nomeado, quedou-se inerte, havendo apenas informado ao Juízo que teria apresentado pedido de desconsideração da personalidade jurídica. A despeito disso, nesta prelibação incipiente, não se verifica urgência que autorize o deferimento da liminar, tendo em vista que o crédito está preservado, sem risco de iminente prescrição, sendo prudente aguardar-se o julgamento pelo eg. Colegiado, bem como o contraditório. Ademais, eventual suspensão do processo, em arquivo provisório (artigo 921, III do CPC), não importa em extinção do processo, nem tampouco do crédito, que permanece inalterado. Gizadas estas considerações, constata-se que, em tese, não estão preenchidos os requisitos cumulativos e imprescindíveis ao deferimento da liminar reclamada. Isso posto, INDEFIRO o pedido liminar. Intime-se a parte agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 22 de fevereiro de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator